Tribunal: TJSP
Processo: 1051482-73.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação julgada de forma virtual a despeito da oposição previamente manifestada pelo apelado. Prejuízo em potencial porque interditada a faculdade legal de sustentação oral para tentar convencer os julgadores. Embargos acolhidos para anulação e renovação do julgamento, agora de forma presencial, com oportunidade de sustentação oral, dando provimento ao recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação julgada de forma virtual a despeito da oposição previamente manifestada pelo apelado. Prejuízo em potencial porque interditada a faculdade legal de sustentação oral para tentar convencer os julgadores. Embargos acolhidos para anulação e renovação do julgamento, agora de forma presencial, com oportunidade de sustentação oral, dando provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário para, considerando válida a notificação expedida segundo a suspensão do prazo determinada por resolução do CONTRAN e, por consequência, subsistente a autuação, revogar a ordem de segurança concedida pela sentença.